Tribunal: STF
Processo: ARE 1130767
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADOS. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. FUNDEF/FUNDEB. DIFERENÇAS. RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS PARÁGRAFOS 2º e 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.